Tribunal: TJDFT
Processo: 0000413-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Vistos etc. I – Do óbito do acusado CLEBSON WELLINGTON FREIRE SOARES Pela petição de ID 16940126, a d. defesa do acusado CLEBSON WELLINGTON FREIRE SOARES noticiou o falecimento de seu cliente. A certidão de óbito de ID 16940130 faz prova do fato noticiado. Diante do exposto, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de CLEBSON WELLINGTON FREIRE SOARES. Julgo prejudicado o recurso de apelação de (ID 16134318), interposto em seu favor. Anote-se e intimem-se. II – Do pedido de ID 19917158 Por meio da petição de (ID 19917158), o terceiro FRANCISCO ARISTIDES PEREIRA alega ser proprietário do veículo GM/Captiva apreendido nos autos e, por isso, requer a sua restituição, ou, alternativamente, que ele seja designado fiel depositário do automóvel. Em assim sendo, encaminhem-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao referido pedido. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator